Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026101-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Lauro Everson Casasus Figueiredo
Paciente: Elias Batista
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, em favor de Elias Batista, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343.2006.
Em apertada síntese, o impetrante aduz que o beneficiário está preso preventivamente por decisão que não contém fundamentação válida, visto não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é réu primário, tem endereço fixo, ocupação lícita, sendo apenas usuário de entorpecentes e não traficante de drogas.
Afirma, ainda, que o paciente tem 66 anos de idade, um filho menor de 12 (doze) anos de idade e problemas graves de saúde por fazer uso contínuo de “bolsa de colostomia”.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da “homogeneidade”, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja a prisão preventiva seja revogada, ainda que com a imposição de monitoração eletrônica ou, alternativamente, a conversão para a prisão domiciliar. Juntou documentos.
O writ foi distribuído em sede de plantão judiciário.
A desembargadora plantonista Marilsen Andrade Addario indeferiu o pedido liminar, encaminhando a decisão ao relator para reavaliação (id. 69815972).
A defesa postulou reiteração do pedido de medida liminar (id. 70116988).
Findado o período de plantão, os autos foram distribuídos a minha relatoria, na forma regimental.
O pedido liminar foi ratificado, mantendo-se o seu indeferimento (id. 70705990 - Pág. 1-3).
A defesa postulou nova reconsideração do pedido de tutela liminar (id. 71207960 - Pág. 1-6).
Informes devidamente prestados (id. 71232992 - Pág. 2-4).
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.298511 (id. 70126958 - Pág. 5), Elias foi preso em flagrante, no dia 04.12.2020, durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão no bar “Pingo de Ouro” tendo sido apreendidas 19 (dezenove) petecas de substância análoga à pasta base de cocaína prontas para venda (id. 70126963 - Pág. 6).
Em seu depoimento em interrogatório policial, ele afirmou ser usuário de pasta base de cocaína e que comprou as porções de um conhecido de alcunha Bigode, tendo adquirido essa quantidade pelo fato de que:
“ele some (...) que a quantidade era para garantir seu vício por dois meses, que nega comercializar entorpecentes, que em relação ao dinheiro apreendido afirma que R$ 1.000 é proveniente de pensão de seu genitor, que o valor de R$ 700,00 é a renda diária da mercearia e o restante possuía guardado em casa, que estava juntando para depositar; Que não se recorda de ter guardado dinheiro embaixo do sofá e foi surpreendido quando os investigadores localizaram o dinheiro” (id. 70126963 - Pág. 9/10).
Quando da decisão de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, o juízo a quo verteu os seguintes argumentos:
“O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-se Elias, de forma provisória, do convívio social, porquanto os elementos informativos estão a evidenciar que o potencial deletério da comunidade local em razão de o comércio vil ser praticado, em tese, no próprio ambiente profissional do Autuado, cujo espaço é aberto ao público e potencializa o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido (saúde pública). Segundo consta dos autos, o Autuado, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil em razão da suposta conduta relatada nos autos, foi preso em flagrante delito em seu comércio, portando 19 (dezenove) unidades de drogas ilícitas vulgarmente conhecidas por “pasta base de cocaína”, cuja forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes e a vultosa quantia do numerário apreendido estão a indicar que a suposta conduta é representativa da gravidade in concreto do delito imputado, conforme alinhavado alhures”.
Ao postular novo pedido de reconsideração, a defesa, apesar de ter apresentado certidões negativas de antecedentes criminais em que constam nomes de pessoas que não o paciente, quais sejam, Robiti Willha Alves Lara (id. 71207963 - Pág. 2 e 3) e Arlindo da Silva (id. 71207963 - Pág. 4), ao expor sobre a primariedade do paciente, afirmou:
“Há mais de 20 (vinte) anos paciente residiu na Comarca de Diamantino/MT, houve que lá, constou contra o mesmo a distribuição de 02 (Dois) procedimentos criminais (inquéritos já arquivados), que sequer foram objeto de denúncia! Os inquéritos já arquivados, são os Códigos 8561 e 80989 (Andamentos em anexo - Comarca de Diamantino/MT), sendo que todos foram arquivados, em nenhum, houve condenação por tráfico. Foi um equívoco, no momento da interrogatório, ter sido inserido a informação de que o paciente foi processado e condenado por tráfico!” (sic - id. 71207960 - Pág. 1/2).
Nesse ponto, ao prestar informes específicos solicitados por este juízo, o magistrado de primeiro grau esclareceu que:
“Ademais, em consulta aos antecedentes do flagranteado verifica-se que o mesmo respondeu a processos criminais na Comarca de Diamantino, sendo: Proc. N° 342-29.1994.811.0005 – Código: 8561, Proc. N° 344-57.1998.811.0005 – Código: 3919 e Proc. N° 1297-21.1998.811.0005 – Código: 8098, conforme anexo à presente informação, revelando a prática reiterada de crimes, deixando evidente que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social” (id. 71232992 - Pág. 2).
Verifica-se que os citados procedimentos judiciais datam os anos de 1994 e 1998, portanto, lapso temporal considerável, o que de fato justifica o abrandamento da medida.
Nessa linha, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, impondo-lhe, ainda, a medida cautelar de fiscalização por meio de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal), bem como as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V do CPP, quais sejam: 1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias 2) proibição de ausentar-se da Comarca; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Elias Batista pela domiciliar com a imposição das medidas cautelares (art. 319, I, IV, V e IX, do CPP), sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, clausulado com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhido em sua residência.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada